Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705060-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do seu interesse recursal, haja vista que, da simples leitura da decisão agravada, verifica-se que nada foi provido quanto às sua alegações, em razão, inclusive, de a matéria já ter sido devolvida a reexame no AGI 0723815-18.2020.8.07.0000, que se encontra na iminência de ser julgado pelo Colegiado. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator